Tribunal: TJDFT
Processo: 0717548-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. FRAUDE BANCÁRIA. BRB. AUSÊNCIA DE CONTROLES EFICAZES. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, e somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, § 3o, I e II, do CDC.

2. A mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.

3. Conquanto não tenha demonstrado que a dívida foi objeto de inscrição em cadastro de inadimplentes, os indevidos descontos causaram o comprometimento da renda do consumidor e, por conseguinte, atingiram sua subsistência, o que viola os seus direitos de personalidade e configura o dano moral.

4. Recurso conhecido e não provido.